Tribunal: TJDFT
Processo: 0702654-69.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. CLÁUSULA DE INCOLUMIDADE. DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A responsabilidade civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público está prevista no art. 37, § 6o, da CRFB. Trata-se de responsabilidade civil de natureza objetiva, na qual se dispensa a demonstração da existência de culpa ou dolo.

2. O contrato de transporte de passageiros envolve a chamada cláusula de incolumidade, segundo a qual o transportador deve empregar todos os expedientes que são próprios da atividade para preservar a integridade física do passageiro, contra os riscos inerentes ao negócio, durante todo o trajeto, até o destino final da viagem (REsp 1786722/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 12/06/2020).

3. A queda do passageiro, salvo comprovação de culpa exclusiva dele, acarreta a responsabilidade da empresa transportadora na reparação de danos

4. O dano moral se caracteriza por lesões a direitos da personalidade, dor, sofrimento ou humilhação. O caso em análise evidencia danos morais, sem dúvida, tanto à Autora quanto ao filho. A fixação de valor razoável serve tanto para compensação quanto para função pedagógica e dissuasória.

5. Recurso desprovido.